Tribunal: STF
Processo: HC 80089
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-21
Data de publicação: 2000-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO. CONVOCAÇÃO DE JUIZ. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS
PODERES.
Convocação de Juiz para depor em CPI da Câmara dos
Deputados sobre decisão judicial, caracteriza indevida ingerência de
um poder em outro.
Habeas deferido.